Tribunal: TJBA
Processo: 8002168-96.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002168-96.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. CLARO S.A. opôs embargos de declaração contra acórdão que julgou apelação, alegando contradição e omissão.

2. Apontou contradição na falta de demonstração dos desdobramentos do dano moral e omissão na aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de contradição e omissão no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não houve contradição interna na decisão, pois a interrupção de serviço essencial é, por si só, causa de dano
in re ipsa
.

5. Não há omissão, conforme a Súmula 326 do STJ, que exclui sucumbência recíproca em fixação de valor menor do que o pleiteado. O magistrado não precisa rebater todos os argumentos se os fundamentos forem suficientes.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 86, parágrafo único; art. 1.022, incisos I e II.

- CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Súmula 326.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002168-96.2018.8.05.0063
, em que figuram como embargante CLARO S.A. e como embargado ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.